Tribunal: TJMT
Processo: 1027432-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027432-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), LUCIRIA FERNANDES DE REZEND - CPF: 284.132.021-91 (EMBARGANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA - CNPJ: 55.882.766/0001-39 (EMBARGADO), SALT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ: 56.061.783/0001-78 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. No 1027432-57.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
LUCIRIA FERNANDES DE REZEND

EMBARGADA:
SALT SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA, BANCO BMG S/A e BANCO AGIBANK S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO AOS PEDIDOS NÃO CONTEMPLADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados e se pretende a parte embargante rediscutir matéria, pois, não há omissão no acórdão que, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, concede parcialmente a medida pleiteada, após análise dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito apenas quanto a parte dos pedidos formulados.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIRIA FERNANDES DE REZEND
contra o acórdão proferido por este Colegiado que
deu parcial provimento
ao Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, determinando: “
que o banco AGIBANK S/A, ora agravado, suspenda os descontos lançados no benefício previdenciário da agravante relativos ao empréstimo CONTRATO no.: 1516595182 TIPO 98, no valor de R$ 21.943,87 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e CARTÃO TIPO RCC no.: 1516595183, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.”

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso em dois pontos essenciais: (i) quanto à existência de dois contratos e dois cartões fraudulentos, sendo um junto ao AGRAVADO AGIBANK e outro junto ao BANCO BMG, ambos sem seu consentimento; e (ii) quanto ao pedido de bloqueio das contas das empresas SALT SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA e MAPFRE ESTORNOS E RECEBÍVEIS LTDA, beneficiárias diretas dos valores transferidos após o golpe.

Sustenta a necessidade de suspensão dos descontos também do contrato no 13316934318082024 e cartão no 13316934 do BMG, que teriam originado o contrato no 1516618793 do AGIBANK, o qual seria igualmente fraudulento.

Em contrarrazões, o BANCO AGIBANK pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 300053363).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Após análise detida dos autos e das razões recursais, verifico que não assiste razão à embargante.

De início, vale ressaltar que estamos diante de um pedido de tutela provisória de urgência, instituto que tem como requisitos essenciais, nos termos do artigo 300 do CPC, a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar que, em relação ao contrato firmado junto ao BANCO AGIBANK, estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela, determinando a suspensão dos respectivos descontos. Por outro lado, quanto ao contrato com o BANCO BMG, consignou expressamente: "
a própria agravante não nega a contratação que já vinha sendo descontado de seu benefício R$ 198,09
".

Não há que se falar, portanto, em omissão quanto ao pedido de suspensão dos descontos relacionados ao contrato do BMG, pois o acórdão foi explícito ao reconhecer que, em relação a este contrato, não havia probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência neste momento processual.

O fato de a embargante alegar a existência de um segundo contrato com o BANCO BMG, supostamente fraudulento, não caracteriza omissão no julgado, uma vez que, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito em relação a essa contratação.

Como bem destacado no acórdão embargado, "a
matéria demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados na inicial
".

Essa constatação aplica-se tanto ao contrato no 13316934318082024 do BMG quanto ao alegado contrato no 1516618793 do AGIBANK, não mencionados expressamente no dispositivo do acórdão.

No mesmo sentido, quanto ao pedido de bloqueio das contas das empresas SALT SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA e MAPFRE ESTORNOS E RECEBÍVEIS LTDA, também não houve omissão. Trata-se de medida excepcional que demanda robusta comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não foram suficientemente demonstrados nesta fase processual em relação a esse pedido específico.

Vale ressaltar que, em sede de tutela provisória, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e pedidos formulados pela parte, mas apenas sobre aqueles que entender presentes os requisitos legais para a concessão da medida urgente, como foi feito no caso em análise.

O que se percebe, em verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão e ampliar os efeitos da tutela concedida, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração.

Como é sabido, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem tampouco a forçar o órgão julgador a reexaminar ponto sobre o qual já se pronunciou.

Por todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025